Tribunal: TJES
Processo: 0015519-76.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015519-76.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015519-76.2017.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALEXANDRE CAMARGO DE MIRANDA, JULIANO TEODORO DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO
.

1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ART. 271, CPP. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AUTÔNOMO, MESMO EM DISCORDÂNCIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR REJEITADA. 2. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. OBJETO COMPATÍVEL COM A APELAÇÃO. HIPÓTESE DO ART. 593, I, CPP. PRELIMINAR REJEITADA. 3. MÉRITO. CONDENAÇÃO POR ESTELIONATO. PEDIDO DE RECAPITULAÇÃO DO CRIME PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO
.
FRAUDE MEDIANTE QUEIMA DELIBERADA DA BOBINA DO MEDIDOR DE ENERGIA. CONCESSIONÁRIA INDUZIDA EM ERRO. REDUÇÃO NO CÔMPUTO DO CONSUMO. CONFIGURAÇÃO DO ESTELIONATO.
4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
. Muito embora o art. 271 do CPP restrinja a legitimidade do Assistente de Acusação para recorrer das sentenças de impronúncia, de extinção da punibilidade do agente e daquelas proferidas no âmbito do Tribunal do Júri ou por Juiz singular, quando não interposto recurso pelo Ministério Público, a jurisprudência das Cortes Superiores dá ao dispositivo interpretação mais ampla, a fim de admitir que o assistente de acusação maneje recurso seu, ainda que o Ministério Público não detenha interesse recursal ou concorde com o provimento recorrido. Preliminar rejeitada.
2. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO
. A despeito de a sentença ter aplicado o sursis processual, o apelo não discute tal ponto, mas a desclassificação da conduta, de furto qualificado para estelionato, razão pela qual, adequada a apelação criminal, na forma disposta no art. 593, I, do C
PP.
3. MÉRITO
. Réu condenado por estelionato – art. 171, caput, CP. Pleito de reclassificação da conduta para o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – art. 155, §4º, I, CP. Caso em que os acusados
injeta
ram
uma
sobrecarrega
de energia na bobina do medidor de
eletricidade
, a fim de queimá-la e, com isso, evitar que o consumo fosse aferido corretamente.

N
ão se trata de uma ligação clandestina, com desvio do potencial energético em proveito do
agente
, mas de um artifício utilizado após a entrada da eletricidade no relógio para ocasionar leitura a menor do consumo, configura
do
o crime de estelionato, na medida em que o agente, através da fraude, induz e mantém em erro a concessionária de energia elétrica, que computa consumo aquém do efetivamente recebido, obtendo vantagem indevida.
4. Recurso
c
onhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015519-76.2017.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALEXANDRE CAMARGO DE MIRANDA, JULIANO TEODORO DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

Preliminarmente, o Ministério Público de 1º Grau e a Defesa do apelado JULIANO TEODORO DA SILVA pedem o não conhecimento da apelação, alinhando ser o assistente de acusação parte ilegítima para a interposição do recurso, ao aduzir que não é caso de interposição de recurso subsidiário.

De conformidade com o artigo 268 do Código de Processo Penal, o ofendido ou seu representante legal (ou, na falta deste, qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31 do CPP) poderá intervir como assistente do Ministério Público em qualquer fase da ação penal pública. Na mesma toada, o artigo 271 confere ao assistente a prerrogativa de arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598.

Muito embora o citado artigo 271 restrinja a legitimidade do Assistente de Acusação para apresentar recorrer das sentenças de impronúncia, de extinção da punibilidade do agente e daquelas proferidas no âmbito do Tribunal do Júri ou por Juiz singular, quando não interposto recurso pelo Ministério Público, a jurisprudência das Cortes Superiores dá ao dispositivo interpretação mais ampla, a fim de admitir que o assistente de acusação maneje recurso seu, ainda que o Ministério Público não detenha interesse recursal ou concorde com o provimento recorrido. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem se pronunciou fundamentadamente sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa, tendo concluído que a
assistente de acusação possui legitimidade para a interposição de recurso de apelação, ainda que o Ministério Público não tenha interesse recursal
, como no caso dos autos. 2. Este Superior Tribunal de Justiça reconhece a regularidade da atuação do assistente de acusação, devendo o instituto processual ser tratado como expressão do Estado Democrático de Direito e até mesmo como modalidade de controle - complementar àquele exercido pelo Poder Judiciário - da função acusatória atribuída privativamente ao Ministério Público (RMS 43.227/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 7/12/2015). 3.
Em recente julgamento, esta Quinta Turma reafirmou o entendimento de que o assistente da acusação pode seguir atuando no processo em fase recursal, mesmo em contrariedade à manifestação expressa do Ministério Público quanto à sua conformação com a sentença absolutória
(AgRg no HC n. 777.610/RS, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.). 4. Ademais, de acordo com o verbete sumular n. 210 do STF,
o assistente de acusação tem legitimidade para, quando já iniciada a persecução penal pelo seu órgão titular, atuar em seu auxilio e também supletivamente, na busca pela justa sanção, podendo apelar, opor embargos declaratórios e até interpor recurso extraordinário ou especial
(Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.).
Omissis
. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.532.497/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/5/2024)

Logo, deve ser conhecido o recurso interposto pelo assistente de acusação.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO

Na sequência, analiso preliminar de inadequação do recurso, suscitada pelo apelado JULIANO TEODORO DA SILVA. Aduz a defesa que, considerando que a sentença concedeu o benefício da suspensão condicional do processo, cabível o recurso em sentido estrito, na forma do artigo 581, inciso XI, do Código de Processo Penal.

Sem razão. A despeito de a sentença, de fato, ter aplicado o sursis processual, o apelo não discute tal ponto, mas a desclassificação da conduta, de furto qualificado para estelionato. Adequada, pois a apelação criminal, na forma disposta no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., na qualidade de assistente de acusação, em face da sentença de fls. 305/311, da 2ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando ALEXANDRE CAMARGO DE MIRANDA pela prática do crime previsto no artigo 171 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e concedeu a JULIANO TEODORO DA SILVA o benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95.

Narra a inicial que o apelado JULIANO TEODORO DA SILVA contratou os serviços do apelado ALEXANDRE CAMARGO DE MIRANDA, que atua como eletricista, pagando-lhe a quantia de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) para que este queimasse a bobina de corrente ligada aos sensores medidores de energia elétrica das fases “A” e “C” da ligação de energia da “Padaria Mestre Álvaro”, situada na Avenida Salvador, nº 12, bairro Parque Residencial Mestre Álvaro, município de Serra, de propriedade de JULIANO. Com isso, narra que era contabilizado o consumo de somente uma das três fases da eletricidade fornecida pela apelante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., causando prejuízos à empresa fornecedora de energia.

Ao fim da instrução criminal, foi exarada o édito absolutório recorrido.

Irresignado, o assistente de acusação, nas razões de id. nº 4424129, pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam os apelados condenados pela prática do crime previsto no artigo 155, §§3º e §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal.

Contrarrazões ministeriais juntadas no Id. nº 4767317, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, em face da ilegitimidade do Assistente de Acusação e, no mérito, o desprovimento do recurso.

No id. nº 5054080, contrarrazões da defesa do apelado ALEXANDRE CAMARGO DE MIRANDA, pela negativa de desprovimento ao recurso.

Da mesma forma, a defesa do apelado JULIANO TEODORO DA SILVA, no id. nº 8316601, requer, em sede preliminar, o não conhecimento do apelo, em razão da inadequação do recurso interposto, ou em vista da ilegitimidade do Assistente de Acusação. No mérito, postula o desprovimento do recurso.

No id. nº 8768739, parecer emitido pelo E. Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, em que após posicionar-se pela rejeição das preliminares, opina pela preservação da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo a apreciar o mérito recursal, que cinge-se ao pedido de que seja dada aos fatos definição jurídica diversa daquela empregada na sentença.

Alega a pessoa jurídica recorrente que estaria configurado o furto de energia elétrica qualificado pelo rompimento de obstáculo: compreende que não teria ocorrido a entrega voluntária do bem em função do meio ardiloso utilizado pelos réus, características inerentes ao estelionato, mas sim, uma fraude voltada a ocultar a subtração que vinha ocorrendo.

Revendo as provas dos autos, constato que o apelado JULIANO TEODORO DA SILVA admite que contratou os serviços do recorrido ALEXANDRE CAMARGO DE MIRANDA para que este injetasse uma sobrecarrega de energia na bobina do medidor de energia, a fim de queimá-la e, com isso, evitar que o consumo fosse aferido corretamente.

Como parece claro, não se trata de uma ligação clandestina, com desvio do potencial energético em proveito do acusado, mas de um artifício utilizado após a entrada da eletricidade no relógio para ocasionar leitura a menor do consumo. Nesse caso, com efeito, parece configurado o crime de estelionato, na medida em que o agente, através da fraude, induz e mantém em erro a concessionária de energia elétrica, que computa consumo aquém do efetivamente recebido, obtendo vantagem indevida.

Em casos tais, compreende a jurisprudência que não incide a figura do furto, mas do estelionato:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALTERAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE POR USO DE SUBSTÂNCIA. REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. INDUZIMENTO A ERRO DA COMPANHIA ELÉTRICA. TIPICIDADE LEGAL. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Extrai-se do autos que fraude empregada pelos agravantes - uso de material transparente nas fases "a" e "b" do medidor - reduzia a quantidade de energia registrada no relógio e, por consequência, a de consumo, gerando a obtenção de vantagem ilícita. 2. "No furto qualificado com fraude, o agente subtrai a coisa com discordância expressa ou presumida da vítima, sendo a fraude meio para retirar a res da esfera de vigilância da vítima, enquanto no estelionato o autor obtém o bem através de transferência empreendida pelo próprio ofendido por ter sido induzido em erro". (AgRg no REsp 1279802/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 8/5/2012, DJe 15/5/2012) 3. O caso dos autos revela não se tratar da figura do "gato" de energia elétrica, em que há subtração e inversão da posse do bem. Trata-se de prestação de serviço lícito, regular, com contraprestação pecuniária, em que a medição da energia elétrica é alterada, como forma de burla ao sistema de controle de consumo, - fraude -, por induzimento ao erro da companhia de eletricidade, que mais se adequa à figura descrita no art. 171, do Código Penal - CP (estelionato). 4. Recurso especial desprovido. (STJ, AREsp n. 1.418.119/DF, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 13/5/2019)

Assim, considerando ter sido empregado meio fraudulento (queima da bobina) para obter vantagem ilícita em desfavor da vítima, no curso da execução de prestação de serviço regular, não há que se falar em subtração, mas de estelionato.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.